Tribunal: TJPA
Processo: 0008918-81.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008918-81.2016.8.14.0061

APELANTE: NAILSON GONCALVES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. SEMI-IMPUTABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 6 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, a aplicação da fração máxima de redução decorrente da semi-imputabilidade e a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime encontra amparo em fundamentação idônea; (ii) saber se a semi-imputabilidade reconhecida nos autos autoriza a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal; e (iii) saber se o regime inicial fechado deve ser mantido após o redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preservação da capacidade de entendimento da ilicitude da conduta constitui elemento inerente à imputabilidade penal, não sendo suficiente para justificar a valoração negativa da culpabilidade sem demonstração concreta de maior censurabilidade da conduta.

4. A motivação relacionada à obtenção de recursos para aquisição de drogas, quando vinculada ao quadro de dependência química reconhecido nos autos, não revela especial reprovabilidade apta a justificar a exasperação da pena-base.

5. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes diante da existência de condenação definitiva apta à caracterização dos maus antecedentes, sem ocorrência de
bis in idem
.

6. O laudo pericial concluiu pela preservação da capacidade de entendimento e comprometimento apenas parcial da capacidade de autodeterminação do agente, circunstância que justifica a manutenção da redução pela semi-imputabilidade na fração de um terço.

7. É cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando não configurada a multirreincidência.

8. Redimensionada a pena para 4 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias do caso concreto e a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, redimensionar a pena para 4 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão e 9 dias-multa, e fixar o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A preservação da capacidade de entendimento do agente não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. 2. A prática de crime patrimonial para obtenção de recursos destinados à aquisição de drogas, quando relacionada à dependência química reconhecida nos autos, não constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base pelos motivos do crime. 3. O comprometimento parcial da capacidade de autodeterminação do agente justifica a incidência da causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal em fração inferior ao máximo legal. 4. Redimensionada a pena para patamar próximo a quatro anos de reclusão, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto, observadas as circunstâncias judiciais do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, parágrafo único; 33; 44, I; 59; 61, I; 65, III, “d”; 77; 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 969.383/ES; STJ, AREsp 3.182.276; STJ, AREsp 3.140.844; STJ, REsp 2.058.100/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
NAILSON GONÇALVES BARBOSA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (ID 35943986), que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Narra a
denúncia
(ID 35943852) que, no dia 01/06/2016, por volta das 07h30min, no bairro Santa Izabel, na cidade de Tucuruí, o apelante e Tiago Vasconcelos de Cristo, em comunhão de esforços e mediante violência e grave ameaça, teriam subtraído da vítima Vitor David Sousa de Souza, um aparelho celular e um cordão de ouro com pingente.

Consta, ainda, que o corréu Tiago Vasconcelos de Cristo, que se encontrava na garupa da motocicleta conduzida pelo apelante, teria abordado a vítima, desferido um soco em sua boca, apertado seu pescoço e subtraído os bens mencionados, empreendendo ambos fuga logo em seguida. Posteriormente, o aparelho celular foi recuperado e os acusados identificados pela autoridade policial.

Nas
razões
recursais (ID 35943992), a defesa sustenta, em síntese,
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
,
ao argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime foram valoradas negativamente mediante fundamentação inidônea
. Requer, ainda,
a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal
, em razão da semi-imputabilidade reconhecida na sentença, bem como
a fixação de regime inicial mais brando
para cumprimento da reprimenda.

Em
contrarrazões
(ID 35943994), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
(ID 36894741)

manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1
Da readequação da pena-base

A defesa sustenta
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, ao argumento de que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
foram valoradas negativamente mediante fundamentação inidônea.

A insurgência merece parcial acolhimento.

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessária a transcrição do trecho pertinente da sentença:

"
c) Da Dosimetria da Pena

Réu: NAILSON GONÇALVES BARBOSA

1ª Fase – Pena-base (art. 59 do Código Penal)

Analisando as circunstâncias judiciais:

Culpabilidade: acentuada. Embora a capacidade de determinação do réu estivesse comprometida pelo vício em drogas, o laudo pericial confirma que sua capacidade de entendimento estava íntegra. O próprio réu declarou em juízo ter plena consciência de seus atos. A culpabilidade, portanto, supera a normalidade do tipo.

Antecedentes: desfavoráveis. Consta nos autos que o réu já havia sido condenado em processos anteriores (0003321-05.2014.8.14.0061 e 0092183-15.2015.8.14.0061), tendo cumprido pena por fatos análogos de roubo. Além disso, ele próprio confirmou, em interrogatório, responder a outros processos por roubo.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado, não existe nada nos autos, portanto, presumem-se boas.

Motivos do crime: desfavoráveis. Confessou o réu que queria vender os produtos do roubo para adquirir drogas, o que indica motivação que vai além da mera necessidade.

Circunstâncias do crime: normais para o tipo penal.

Consequências: normais para o tipo penal.

Comportamento da vítima: sem nada a destacar.

Diante de três vetores desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e motivos), elevo a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a

em:
6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

2ª Fase – Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 e 65 do CP)

Não concorrem agravantes além da reincidência (art. 61, I, do CP). Está presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do CP). O réu confessou a prática delitiva em juízo de forma livre, clara e detalhada, prestando relevante serviço à instrução criminal. Reconhecida a agravante, promovo sua compensação com a atenuante da confissão espontânea, por se tratarem de circunstâncias de igual peso e natureza, pelo que fixo a pena intermediária em:
6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

3ª Fase – Causas de aumento e diminuição de pena

Há causa de aumento de pena relacionada ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), de modo que majoro a reprimenda aplicada em um terço. Considerando que o réu não era o executor direto da subtração, mas o condutor do veículo de fuga, fixo o aumento no patamar mínimo de 1/3.

Pena após a majorante: 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Contudo, presente a causa diminuição atinente semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do CP) do réu, em razão da síndrome de dependência em cocaína que comprometia (mas não excluía) a sua capacidade de determinação na época dos fatos, de modo que aplico a redução de 1/3, fração compatível com a intensidade do comprometimento volitivo atestado pelo laudo pericial.

Ante o exposto fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Sendo o réu reincidente o regime inicial de cumprimento é o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos, pois o crime foi cometido com grave ameaça, o que veda a substituição por força do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Incabível a suspensão condicional da pena, pois a pena definitiva supera 2 (dois) anos, nos termos do art. 77, caput, do Código Penal.

Deverá ser aplicada a detração do período em que o réu permaneceu preso cautelarmente no curso do processo, na forma do art. 42 do Código Penal, cabendo ao Juízo da Execução realizar o cômputo definitivo.” (ID 35943986)

Conforme se extrai da sentença recorrida, o magistrado
valorou negativamente as circunstâncias judiciais
da
culpabilidade
, dos
antecedentes
e dos
motivos do crime
, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

A defesa questiona
a idoneidade da fundamentação adotada para as vetoriais da culpabilidade e dos motivos do crime
. Não obstante a ausência de insurgência específica quanto aos
antecedentes, impõe-se o exame da referida circunstância judicial,
diante da necessidade de readequação da dosimetria da pena.

No tocante à
culpabilidade
, consignou o Juízo de origem que esta seria acentuada porque,
embora a capacidade de determinação do réu estivesse comprometida pelo uso de drogas, sua capacidade de entendimento permanecia íntegra
, circunstância evidenciada tanto pelo laudo pericial quanto por suas próprias declarações em juízo.

Todavia,
tal fundamentação não se mostra apta a justificar a exasperação da pena-base
.

Isso porque a plena capacidade de compreensão da ilicitude da conduta constitui circunstância inerente à própria responsabilização penal do agente, não revelando, por si só, maior grau de censurabilidade apto a extrapolar aquele ordinariamente exigido para a configuração do delito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação concreta e individualizada para a valoração negativa da culpabilidade, não sendo admissível a utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal ou à imputabilidade do agente.

Nesse sentido:

“
A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita a revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade
. 2. A
culpabilidade
e a personalidade do agente
podem ser valoradas negativamente com base em elementos concretos do caso
. 3.
O incremento na pena-base deve ser proporcional ao número e à gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis
.” (STJ, AgRg no HC n. 969.383/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJe de 07/03/2025)

No caso dos autos, entretanto,
o fundamento empregado pelo Juízo sentenciante não evidencia especial censurabilidade da conduta
, limitando-se a registrar que o apelante possuía capacidade de entendimento preservada, circunstância inerente à própria imputabilidade penal e insuficiente, por si só, para justificar a exasperação da pena-base.

Com efeito,
a preservação da capacidade de entendimento do agente constitui pressuposto para o reconhecimento da própria imputabilidade penal, não se revelando circunstância apta a demonstrar maior grau de censurabilidade da conduta
. Ausente fundamentação concreta indicativa de reprovabilidade superior à inerente ao tipo penal,
impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade
.

Também
não merece subsistir a valoração negativa dos motivos do crime
.

Consta da sentença que o réu teria praticado o delito
com a finalidade de vender os bens subtraídos para adquirir drogas
.

Entretanto,
a dependência química e a busca de recursos financeiros para sustentar o vício não evidenciam, por si sós, motivação dotada de especial reprovabilidade apta a justificar a exasperação da pena-base
. Ao contrário, tal circunstância encontra-se diretamente relacionada ao quadro de dependência química reconhecido nos autos e utilizado, inclusive, para fundamentar o reconhecimento da semi-imputabilidade do recorrente.

Nesse sentido, o STJ possui entendimento de que:

"No que toca aos
motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu
. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais,
é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
. (...) Portanto, de rigor
o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e circunstâncias do crime
." (STJ, AREsp n. 3.182.276, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 30/03/2026, DJe de 30/03/2026) (grifei)

Assim,
deve ser igualmente afastada a valoração negativa dos motivos do crime
.

Quanto aos
antecedentes
, observa-se que a defesa não deduziu insurgência específica acerca da vetorial.

De todo modo, ao reexaminar a dosimetria da pena,
verifica-se a existência de condenações definitivas aptas a amparar
, de forma autônoma, tanto a
agravante da reincidência
quanto a
valoração negativa dos antecedentes
.

A condenação proferida nos autos
nº 0003321-05.2014.8.14.0061 transitou em julgado em 11/09/2015
, anteriormente à prática do delito objeto destes autos, sendo apta à
caracterização da reincidência
. Já a condenação constante dos autos
nº 0092183-15.2015.8.14.0061, com trânsito em julgado em 17/06/2019
, mostra-se idônea para fundamentar a
valoração negativa dos antecedentes
.

Mantém-se, assim,
a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes
.

Destarte,
devem ser afastadas as valorações negativas atribuídas à culpabilidade e aos motivos do crime
,
subsistindo apenas a circunstância judicial dos antecedentes como vetor desfavorável
, cujos reflexos serão observados quando do reexame da dosimetria da pena.

1.2
Da semi-imputabilidade

A defesa
requer a aplicação da fração máxima de redução
prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

Sem razão.

O laudo pericial produzido no incidente de insanidade mental (nº 0006622-18.2018.8.14.0061) concluiu que o apelante era portador de síndrome de dependência em cocaína, possuindo capacidade de entendimento preservada, embora apresentasse comprometimento parcial de sua capacidade de autodeterminação.

A jurisprudência do STJ reconhece que a incidência da causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do CP
demanda análise das particularidades do caso concreto, competindo ao julgador definir, de forma fundamentada
, a resposta penal mais adequada.

Nesse sentido:

"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que,
'Verificada a condição de semi-imputabilidade do agente, o Magistrado, dentro de seu âmbito de discricionariedade motivada, poderá optar por reduzir a reprimenda do réu nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal
, ou substituir o cumprimento da pena por internação ou tratamento ambulatorial conforme disposição do artigo 98 do Diploma Penalista'” (STJ, AREsp n. 3.140.844, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 20/02/2026, DJe de 20/02/2026)

No caso dos autos, o expert não concluiu pela incapacidade substancial ou intensa de autodeterminação,
mas apenas por comprometimento parcial dessa faculdade, circunstância que afasta a pretensão de aplicação da fração máxima pretendida pela defesa
.

Desse modo,
não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade no critério adotado pelo Juízo sentenciante para definição da fração redutora decorrente da semi-imputabilidade
.

1.5
Dosimetria da pena

Em razão das conclusões anteriormente alcançadas, impõe-se o redimensionamento da reprimenda.

Primeira fase

Na primeira etapa da dosimetria,
afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime
,
remanesce desfavorável apenas a vetorial dos antecedentes
.

Conforme já consignado,
a condenação constante dos autos nº 0092183-15.2015.8.14.0061 revela-se apta à caracterização dos maus antecedentes
, justificando moderada exasperação da pena-base.

Considerando a existência de uma única circunstância judicial desfavorável e observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Segunda fase

Incide
a agravante da reincidência
, decorrente da condenação transitada em julgado nos autos
nº 0003321-05.2014.8.14.0061
.

Por outro lado, está presente a
atenuante da confissão espontânea
, uma vez que o apelante admitiu a prática delitiva em juízo, contribuindo para a formação do convencimento judicial.

Em consonância com a orientação consolidada do STJ, é cabível a
compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
quando não evidenciada situação de multirreincidência.

“A jurisprudência consolidada do STJ
permite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, exceto em casos de multirreincidência
. 5. No caso concreto, o recorrente possui apenas uma condenação anterior, não caracterizando multirreincidência, o que permite a compensação integral.” (STJ - REsp: 2058100 SP 2023/0079228-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Verificando-se que
o apelante possui apenas uma condenação apta a caracterizar a reincidência
, impõe-se a compensação integral das referidas circunstâncias.

Assim, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Terceira fase

Presente a
causa de aumento
prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CP, em razão do concurso de agentes,
elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), alcançando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na sequência, incide a
causa especial de diminuição
prevista no art. 26, parágrafo único, do CP, em razão da semi-imputabilidade do apelante,
aplicando-se a fração de redução de 1/3 (um terço)
, conforme fundamentação anteriormente exposta.

Assim, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa
, mantido o valor unitário estabelecido na sentença.

1.6
Do regime inicial e demais consectários

Em decorrência do redimensionamento da pena promovido neste julgamento, a reprimenda definitiva restou estabelecida em
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.

Nessas circunstâncias,
impõe-se o reexame do regime inicial de cumprimento da pena
, à luz dos critérios previstos nos arts. 33 e 59 do CP.

Embora o apelante seja
reincidente
, observa-se que a pena definitiva foi fixada em patamar pouco
superior a 04 (quatro) anos de reclusão
, remanescendo desfavorável apenas a circunstância judicial dos
antecedentes
. Ademais,
não foi apontado pelo Juízo de origem qualquer elemento concreto relacionado às circunstâncias do fato ou às condições pessoais do réu que evidencie a necessidade da imposição do regime fechado
para o início do cumprimento da reprimenda.

Desse modo, consideradas as particularidades do caso concreto, o
quantum
da pena definitivamente estabelecido e os parâmetros fixados pelo art. 33 do CP,
revela-se suficiente e adequado o estabelecimento do regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Permanece
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, tendo em vista que o delito foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, circunstância que impede a incidência do art. 44, inciso I, do CP.

Igualmente,
não se mostram presentes os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena
, nos termos do art. 77 do CP.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, redimensionando a pena do apelante para 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa, mantido o valor unitário fixado na sentença, bem como para estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda
, permanecendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026